Tribunal: TJBA
Processo: 8077234-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077234-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KM25 RESTAURANTE LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARINA CAROLINA DE ANDRADE UDRIBIU

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. PESSOAS FÍSICAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. RENDIMENTOS ELEVADOS. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO FINANCEIRA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por KM25 RESTAURANTE LTDA e OUTROS, em face da decisão monocrática (ID 96072734) que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelos ora Agravantes. O recurso originário buscava a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que, nos autos dos Embargos à Execução (nº 8158628-59.2025.8.05.0001), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões (ID 99579926), defendendo a manutenção do julgado e requerendo a aplicação da multa prevista no Artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão e contradição na decisão monocrática; (ii) analisar se os elementos apresentados pelos Agravantes demonstram a alegada insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais; e (iii) avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça aos Agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática não contém omissão ou contradição, pois enfrentou expressamente os pontos relevantes, pontuando que, embora a empresa HANGAR 44 LTDA tenha apresentado declaração de inatividade, o seu patrimônio líquido permanece positivo (ID 95769057), não existindo vício quando o julgador decide de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte, conforme Artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (Artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil) é relativa e cede diante de elementos concretos que demonstrem padrão de vida incompatível com a miserabilidade jurídica. Para a pessoa jurídica, exige-se prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça). O Agravante ALEXANDRE AUGUSTO DE AGUIAR auferiu rendimentos tributáveis de R$ 599.942,31 no ano-calendário 2024, além de rendimentos isentos e exclusivos de R$ 117.243,32 (ID 95769067), indicando renda mensal média superior a R$ 50.000,00 e possuindo patrimônio vultoso, incluindo imóvel de R$ 870.000,00 e veículo de R$ 149.000,00 (ID 95769067). Essa capacidade contributiva afasta o benefício. O Agravante JOSE MANUEL MAIA SANTOS, conforme Declaração de IRPF (ID 95769823), auferiu rendimentos de R$ 109.563,85 no ano-calendário 2024, com média mensal superior a R$ 9.000,00, e detém patrimônio superior a R$ 1.000.000,00. Tais valores afastam a presunção de hipossuficiência. As Agravantes HANGAR 44 LTDA e KM25 RESTAURANTE LTDA, apesar de alegarem inatividade, possuem balancete patrimonial que demonstra patrimônio líquido positivo (ID 95769057). Não foi comprovada a impossibilidade inequívoca de arcar com os encargos, o que é exigido pela Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Os Agravantes JOSE CARLOS BARRETO TAVARES e ADRIANA ARAUJO TAVARES quedaram-se inertes quando oportunizada a comprovação de renda em primeiro grau (ID 530673098), operando-se a preclusão e a presunção de capacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido desprovido.

Tese de julgamento
:
"A gratuidade da justiça não se concede quando os Agravantes, sejam pessoas físicas com rendimentos e patrimônio elevados, sejam pessoas jurídicas com patrimônio líquido positivo, não comprovam de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ou quando há inércia em produzir provas que afastem a capacidade financeira."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, Artigo 5º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, Artigos 98, 99, § 3º, 489, §1º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça; EDcl no AgInt no AREsp: 1762059 SP 2020/0243313-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021; EDcl no AREsp: 1546193 SP 2019/0210734-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
nº 8077234-33.2025.8.05.0000,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, .